Tribunal: STF
Processo: ARE 1328244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO PAGAS.
    1. O recurso em analise refere-se, primeiramente à alegação do estado de pobreza da parte recorrida, ante a impugnação do Apelante de insuficiência da simples alegação da Apelada para que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. Segundo a jurisprudência dominante, inclusive nos Tribunais Superiores, a declaração engendra presunção juris tantum em favor da parte declarante, e que só pode ser superada mediante prova em contrário. O município de Serra Talhada não se desincumbiu do seu onus probandi em comprovar a inexistência dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em prol do particular, circunstância, esta, que serviu para fundamentar a decisão ora recorrida.
    2. Quanto à alegação da prescrição de fundo de direito, cumpre ressaltar que, para além de não estarmos diante de uma lei de efeitos concretos, consoante entendimento jurisprudencial consolidado neste TJPE, não se vislumbra dos autos a presença de uma negativa prévia e expressa da Administração Pública acerca da pretensão ora deduzida pelo agravante, circunstâncias que evidenciam a renovação periódica (mês a mês) da suposta lesão ao direito da aludida parte, fazendo incidir, por conseguinte, a aplicação da Súmula nº 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Sendo assim, a suposta lesão a esse seu pretenso direito se configura em uma relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não há que se falar em prescrição de fundo de direito.
    3. A matéria remete a legalidade da percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base na Lei Municipal nº 756/90, que recepcionou a Lei Estadual nº 6.123/1968, no seu artigo 166 que assim prevê: "Art. 166. A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondente a cinco por cento, por quinquênio, de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo Único. A gratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente, a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o quinquênio".
    4. Portanto, aplica-se ao caso o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei Municipal nº 756/1990, que assim dispõe: "Art. 1º. Fica instituído o Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Serra Talhada, do Poder Legislativo Municipal, das autarquias e fundações municipais, que passam a ser regidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco e suas alterações, até que se elabore e entre em vigência o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada".
    5. O Município/Apelante garantiu aos seus servidores todos os direitos previstos na Lei Estadual nº 6.123/68, que, em 30 de julho de 1990 (data de publicação da lei local), assegurava o adicional da seguinte forma: "Art. 160. Será concedida gratificação: (...) VIII - adicional por tempo de serviço".
    6. Como é cediço, após a Emenda Constitucional Estadual nº 16, publicada em 4 de junho de 1999, o plexo dos quinquênios teve fim em âmbito estadual. Contudo, conforme entendimento sumulado por este e. Tribunal de Justiça, aos servidores municipais é devido o adicional por tempo de serviço até que lei local expressamente revogue o benefício. "Súmula nº 128 do TJPE: É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999".
    7. Acrescenta-se que os consectários legais foram devidamente aplicados na sentença vergastada, não merecendo reforma.
    8. Entretanto, merece alteração a sentença no que pertinente ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. O magistrado a quo condenou a edilidade nos percentuais mínimos das faixas do § 3º, art. 85, CPC, sobre o valor da condenação corrigido, todavia a sentença reexaminada é ilíquida e, em casos como esse, o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, determina que a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
    9. Reexame Necessário improvido e Apelação prejudicada.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 11 do ADCT; 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente